Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749382-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA AGRAVADO: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA e HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a impugnação oposta pelos agravantes ao cumprimento de sentença movido por INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, com fulcro no art. 525, § 4o, do CPC, considerando que o apelante não teria apresentado fundamento para justificar excesso de execução ou indicado o valor que entende devido. Alega o agravante, em síntese, que foi julgada parcialmente procedente a presente ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e assessórios locatícios, para: a) rescindir o contrato de locação entre as partes, fixando aos apelantes o prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel locado; b) condenar os recorrentes, de forma solidária, ao pagamento dos alugueis e demais encargos da locação; c) condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 54.067,66, estimada para recomposição da loja 08 ao seu estado anterior, a qual será acrescida de correção monetária desde a propositura e de juros moratórios desde a citação; e d) condenar os recorrentes, de forma solidária, ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.500,00. Sustenta que a agravada deu início ao cumprimento de sentença, apontando como total devido o valor de R$ 323.883,64 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), impugnada tempestivamente pelos recorridos. Aduzem que no bojo da peça de impugnação ao cumprimento de sentença os recorrentes apresentaram discriminadamente a existência de excesso de execução, indicando que a cobrança de alugueis inclui período em que o imóvel estava desocupado e que os honorários contratuais foram apurados considerado indevidamente a incidência de multa. Sustentam que descreveram detidamente a apuração de cada parcela que compõe a condenação, indicando a forma de calculo que entende adequada, concluindo que o valor total da dívida é de R$ 268.254,12 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). Concluem a decisão recorrida não prestou devida jurisdição ao recusar apreciação dos argumentos sustentados na impugnação, sob falsa premissa de que haveria violação ao art. 525, § 4o, do CPC. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, obstando a realização de bloqueio de ativos financeiros, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "para que possa ser processada a impugnação ao cumprimento de sentença, ou então, para seja provida de plano, reconhecendo o excesso de execução apontado e efetivamente discriminado." Preparo regular no ID 21385786. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso para cassação da decisão resistida por negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, a sentença rejeitou a alegação de excesso de execução, única tese de defesa sustentada pelos recorrentes na impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teriam indicado o valor que entendem devido e discriminado a forma de apuração, violando o art. 525, § 4o, do CPC, que possui a seguinte redação: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A apreensão exarada na decisão recorrida não se coaduna com o que efetivamente consta da impugnação apresentada pelos agravantes. Com efeito, o referindo dispositivo legal não exige que o executado apresente planilha atualizada apartada à peça de impugnação, mas apenas que descrimine a forma de apuração e atualização, indicando o valor que entende devido. E essa determinação foi observada na hipótese dos autos, pois os recorrentes indicaram os meses que deveriam ser desconsiderados na cobrança do aluguel, em razão da desocupação do móvel, discriminando o valor atualizado dessa parcela da condenação. Também indicou o erro da base de cálculo dos horários contratuais, onde foi incluído o valor de multa e não apenas dos aluguéis, indicando o valor que entende devido por tal encargo. Por fim, indicou de forma clara e objetiva o valor atualizado de cada parcela da condenação, concluindo que entende devida a quantia de R$ 268.254,12 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). Confira-se a propósito a literalidade do contido na peça de impugnação ao cumprimento de sentença "3. No caso, cinco imposições condenatórias foram decretadas aos Executados (ID no53330162), quais sejam: (i) decretação do despejo em razão da declarada rescisão contratual; (ii) o pagamento dos alugueis e demais encargos da locação relativos à loja n.o 08, eventualmente não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel locado; (iii) o pagamento do quantia de R$ 54.067,66, estimada para recomposição da loja n.o 08; (iv) o pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.500,00 e (v) o pagamento das custas processuais, bem como os honorários de sucumbência fixados em 14% (doze por cento) sobre o valor das condenação constantes dos itens anteriormente mencionados. 4. Posto isso, como se verifica da notificação de ID no 48864414, os Executados notificaram a exequente de que, em 31.10.2019, efetuaram a desocupação do imóvel, objeto do litígio. Desde então, a exequente se encontra na posse do imóvel. 5. Contudo, pretendem os exequentes cobrar alugueis desde maio de 2018 até maio de 2020, incluindo, assim, meses em que os executados sequer estavam na posse do imóvel. 6. Transitado em julgado o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e iniciado o cumprimento de sentença, a Exequente requer que seja executado a título de aluguéis e demais encargos o montante de R$ 211.152,12 (duzentos e onze mil, cinquenta e dois reais e doze centavos). A título de valores de todas as condenações, requer a exequente o valor total de R$330.093,84 (trezentos e trinta mil, noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). 7. Sendo assim, prontamente nota-se o equívoco no cálculo apresentado pela Exequente. Há incorreção na somatória do valor apresentado no cálculo de ID no 69074114, que foi composto pelos valores dos aluguéis cobrados de maio de 2018 a maio de 2020. 8. Desse modo, o valor subtotal correspondente ao período de efetiva ocupação declarado na notificação de ID no 48864414 é de R$ 124.887,15 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) – não R$ 159.963,73, como afirmado. 9. Importa mencionar também a existência de distinta imprecisão no mesmo cálculo. Consiste o erro na cobrança dos honorários de sucumbência sobre o percentual de 20,00% (ID no 69074114, pág 4), que devem ser calculados considerando o subtotal ainda sem o adicional da multa de 10% - afinal uma coisa é a cláusula penal, outra, distinta, os honorários. 10. Destarte, o total geral desse primeiro cálculo, somando-se o subtotal, os honorários calculados sobre o valor subtotal ainda sem a incidência de multa mais o valor da multa, perfaz um valor de R$ 162.353,29 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). 11. Passando-se à análise do cálculo dos honorários e encargos processuais (ID no 69074116), portanto, somar-se-ia os valores dos aluguéis e demais encargos, quais sejam, R$ 162.353,29 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) mais os já mencionados valores dos cálculos de recomposição e de multa contratual nos IDs no 69074112 e 69074115. O subtotal é R$ 234.819,64 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). 12. Por fim, incidindo sobre esse montante o valor a título de honorários de sucumbência fixados em 14%, que correspondem a R$ 32.874,74 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), o somatório das condenações constantes dos itens “i” a “v” perfazem a monta de R$ 268.254,12 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). (ID - 72539081 - g.n.) Mesmo estando devidamente discriminado o valor atualizado que o recorrente entende devido, com explicitação detida da forma de apuração adotada, o Juízo de origem se recusou a apreciar as alegações sustentadas pelos recorrentes, sobre a equivocada premissa de que teriam descumprido o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, in verbis: "7. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 8. Assim, não reconheço o excesso de execução alegado pela parte executada e entendo desnecessária a remessa do feito á contadoria judicial, uma vez os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com os ditames da sentença de ID Num. 53330162 e o Acórdão de ID Num.68069128)." Assim, o que se constata nessa análise prefacial é que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de apreciar a tese defensiva apresentada de forma tempestiva e adequada em impugnação ao cumprimento de sentença, mostrando-se provável o recurso para a cassação do decisum. Contudo, ainda que seja provável o provimento do recurso e haja risco no prosseguimento da execução sem apreciação da defesa dos agravantes, não há como se conceder integralmente o efeito suspensivo pleiteado, de modo a obstar a realização de medidas constritivas. Com efeito, tratando-se de alegação de excesso de execução, mesmo diante da constatação dos pressupostos para a constituição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é imperativo o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, nos termos do art. 525, § 8o, do CPC, que dispõe que "quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante." Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e o prosseguimento do cumprimento da execução originária apenas pelo valor incontroverso, nos termos do art. 525, § 8o, do CPC, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa para devido cumprimento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator